Tribunal: STF
Processo: Rcl 49320
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Agropecuária Canada LCB Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo 800194-33.2019.8.12.0020.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o juízo reclamado aplicou indevidamente à hipótese o Tema 796 de repercussão geral (RE-RG 796.376). 



    Afirma que o cerne da questão diz respeito ao reconhecimento da imunidade tributária para fins de integralização de capital social pelo exato valor descrito na declaração de bens, ou seja, o valor do capital social equivale ao valor histórico do patrimônio integralizado.



    Argumenta que a autoridade coatora condicionou a emissão de certidão negativa ao pagamento de ITBI sobre o valor de avaliação do bem, refutando a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, exclusivamente com base no RE-RG 796.376, paradigma da repercussão geral. 



    Assevera que, feita a integralização de acordo com a lei, a imunidade do ITBI deve ser respeitada, na medida em que a imunidade da operação de transferência de imóvel para pessoa jurídica com fins de realização de capital social não possui nenhuma condicionante.



    Alega que, no julgamento do citado paradigma, esta Corte decidiu sobre demanda de premissa diversa – sem que houvesse nenhuma menção ou discussão acerca do art. 23 da Lei 9.249/95 – em que a empresa integralizou o bem imóvel de forma a realizar reserva de capital, uma vez que lhe imputou valor menor ao constante na declaração de bens. Aduz que, por tal razão, o Fisco tributou a diferença entre o valor da declaração e o montante que não fora integralizado, sem competência para tanto. Argumenta que a sua competência é verificar se a integralização ocorreu na forma da legislação prevista e conceder a certidão de imunidade tributária – negativa de débitos. 



    Sustenta que, no paradigma indicado, ficou evidente que o valor que aumenta o capital social não é imune ao ITBI, devendo ser pago o tributo sobre a diferença. Afirma que, de outro modo, na hipótese dos autos, caso todo o patrimônio imobiliário fosse integralizado na conta do capital social, não haveria incidência do ITBI. 



    Assevera que, por ocasião do julgamento do Tema 796, sopesando a diferença entre as figuras de capital social e reserva de capital, os ministros debateram a impossibilidade de estender a imunidade tributária para a reserva de capital 



    Alega que as integralizações de bens imóveis ao capital de sociedade são imunes ao ITBI, desde que destinadas a conta do capital social, independentemente da atividade da empresa. Aduz que no caso dos autos não há incidência de ITBI.



    Afirma que a tese contida no tema 796 deveria ficar adstrita somente aos casos em que os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica não são destinados à integralização do capital subscrito, e sim à formação de reserva de capital.



    Requer a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada, em razão de ser indevida a aplicação do Tema 796 (RE-RG 796.376).



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, nada obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no RE-RG 796.376 (Tema 796), no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido nesse julgamento.



    Com efeito, a controvérsia no paradigma do Tema 796 tratou do alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.



    Por ocasião do julgamento de mérito, esta Corte assentou que a Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º, CF/88). No entanto, consignou que a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    Eis um trecho da ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO (…). (RE 796.376, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25.8.2020)



    Na hipótese, o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o citado paradigma, uma vez que assentou que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão reclamada:



     



    “A mens legis é, portanto, mobilizar bem imóvel para o desenvolvimento da atividade empresarial. Logo, o valor que excede o capital subscrito caracteriza-se como transferência de patrimônio e, portanto, em princípio, deve ser tributado. Consabido, para a constituição de uma sociedade é necessária a composição de capital em moeda ou em bens para garantir sua manutenção ou, ao menos, seu início. Integralizar o capital social, portanto, é o mesmo que pagá-lo. Todo pagamento, por sua vez, é relativo a um preço; e o preço do capital social é aquele estipulado no contrato social da empresa, nem mais, nem menos. O excedente, por óbvio, não integra esse mesmo capital. Constitui uma transferência de patrimônio como qualquer outra, agregando bens, direitos e obrigações aos demais ativos e passivos da empresa e, nesse sentido, não está acobertado pela imunidade tributária estabelecida no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. 



    Diante disso, não há falar que qualquer incorporação de bens à pessoa jurídica é imune, pois as únicas exceções são aquelas expressamente definidas no final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, haja vista que a ressalva constitucional refere-se apenas aos casos de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, não à transmissão de bens/direitos destinada à realização de capital. 



    Assim, resta imune a transmissão de bens e direitos para integralização de capital social, sem ressalvas, o que, contudo, não permite interpretação extensiva, para abranger a mera transferência de patrimônio ou reserva de capital, justamente porque a imunidade constitui exceção à capacidade tributária ativa, que deve ser analisada de forma estrita ao escopo do legislador. Nesse sentido, arrematou o Min. Alexandre Moraes, no julgamento do RE 796376/SC (tema 796), no dia 05.08.2020 (…)”. (eDOC 4, p. 29-30)



    Eis a ementa dessa decisão:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE DE ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR DO BEM QUE EXCEDA O INTEGRALIZADO -REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 796 – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. (eDOC 4,p. 25) 



    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 24686 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 - grifou-se) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento”.(Rcl 29505 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.8.2018)



    Assim, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente